Tribunal: STF
Processo: HC 228439
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 6):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DINÂMICA DA AÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício mediante os seguintes fundamentos: a) a matéria impugnada não foi debatida no acórdão impugnado; b) não foi juntado aos autos cópia integral do acórdão proferido em sede apelação; e 3) impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus. Fundamentos da não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula 182, desta Corte Superior. 2. O habeas corpus não é via adequada à análise do pedido de afastamento da majorante da restrição de liberdade da vítima, haja vista a impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório de modo a afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos narrados na denúncia. 3. Agravo regimental desprovido

Busca-se a concessão da ordem para decotar da dosagem da pena a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP.

É o relatório. Decido.

 1.	A ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto, porquanto não foi analisada no acórdão impugnado, que concluiu ser inviável o conhecimento do pedido com base nestes fundamentos “a) a matéria impugnada não foi debatida no acórdão impugnado; b) não foi juntado aos autos cópia integral do acórdão proferido em sede apelação; e 3) impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus”. 

Assim, considerando que o ato coator não enfrentou o mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca da suposta ilegalidade da aplicação de majorante.

Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)

A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)

A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 29 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente